Tribunal: TJSP
Processo: 1105867-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Litisconsórcio necessário – Inocorrência – Desnecessidade de participação no polo ativo da ação de pessoas físicas intervenientes em "contrato de venda e compra de ponto comercial e cessão de cotas societárias" – Ação promovida pela empresa porque em face dela ajuizada por terceiro demanda por dívida de responsabilidade dos antigos sócios – Defesa do direito da empresa e não

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Litisconsórcio necessário – Inocorrência – Desnecessidade de participação no polo ativo da ação de pessoas físicas intervenientes em "contrato de venda e compra de ponto comercial e cessão de cotas societárias" – Ação promovida pela empresa porque em face dela ajuizada por terceiro demanda por dívida de responsabilidade dos antigos sócios – Defesa do direito da empresa e não de seus novos sócios, que não precisam estar no polo ativo da ação monitória de ressarcimento – Preliminar rejeitada.

AÇÃO MONITÓRIA – Dívida contraída pelos anteriores sócios da empresa, dentre eles o apelante, anteriores à venda do ponto comercial e da cessão das cotas sociais, e por eles não paga – Ação de indenização promovida pelo terceiro (ex-empregado) credor contra a empresa, que, em cumprimento de sentença, gerou bloqueio de ativos financeiros seus – Sentença de procedência – Embargos com alegação de quitação da dívida – Não comprovação – Contrato de venda e compra previsivo de que os débitos de qualquer natureza que recaissem sobre o estabelecimento comercial até a efetiva transmissão da posse, são de responsabilidade dos vendedores – Sentença que julga procedente a pretensão monitória, mantida.

Apelo não provido.